Tribunal: CARF
Processo: 11020.732729/2019-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.732729/2019-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.896 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
LOURDES DIANE COLTRO TERGOLINA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
DEDUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. EFETIVA
RETENÇÃO,
MAS
AUSÊNCIA
DE
INFORMAÇÃO
EM
DIRF.
RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA FONTE PAGADORA.
Comprovada a retenção do imposto de renda pela fonte pagadora, há que ser
aceita a compensação realizada pela contribuinte em sua DIRPF. Este em nada
pode interferir na obrigação acessória e principal atribuída por lei à fonte
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.732729/2019-45
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.732729/2019-45

Na notificação de lançamento, de fls. 05 a 09, é exigido imposto de renda (cod Darf
0211) no valor de R$8.145,23 acrescido de multa e juros de mora, relativo ao ano-
calendário 2017, em decorrência de compensação indevida de imposto de renda retido
na fonte.
Da impugnação
Discordando da notificação, o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02 a 07.
Suas alegações estão, em síntese, a seguir descritas.
1. Apresenta demonstrativo de rendimentos emitido pela ADICA Imóveis Ltda
comprovando a improcedência do lançamento.
2. De acordo com a previsão contida no art. 69-A, inciso I e inciso IV da Lei n° 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, requer prioridade na análise da impugnação.
Transferência para julgamento
Tendo em vista o disposto na Portaria RFB no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e no art. 2o da Portaria RFB no 1006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013 e conforme definição da Coordenação-Geral do Contencioso Administrativo
e Judicial da RFB, o presente processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para
julgamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 05/12/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 06/01/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de
renda estão comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A decisão de piso sustenta a glosa na utilização do imposto pela ausência de
documentos que comprovem a sua retenção pela fonte pagadora, refutando a declaração da
imobiliária responsável pela administração dos recebimentos dos alugueis pagos pela fonte
pagadora como responsável pela emissão de informe de rendimentos para cumprimento do
disposto do parágrafo 2o do art. 87 do RIR/99, vigente à época dos fatos:

(...)
A contribuinte pretende deduzir dos rendimentos de aluguéis recebidos da Provitta Lar
Amigo do Idoso Ltda o valor de R$8.145,23 a título de imposto de renda retido na
fonte.
Quanto à compensação do IRRF na declaração de ajuste anual, o art. 87 do RIR/1999
(Decreto no 3.000, de 1999), com destaque ao seu § 2o, com matriz legal no art. 55 da
Lei no 7.450, de 1985, estabelecendo as normas aplicáveis à apuração do imposto na
declaração de ajuste anual (art. 86), estipula:
“APURAÇÃO ANUAL DO IMPOSTO
Art. 86. O imposto devido na declaração de rendimentos será calculado mediante
utilização das seguintes tabelas:
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.732729/2019-45

Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§ 1o e 2o, e 8o,
§ 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).” (Grifou-se).
(...)
Ocorre que, nos termos do § 2o do art. 87 do RIR/1999, o documento que comprova a
retenção de imposto é aquele emitido pela fonte pagadora, não podendo ser provido por
terceiro que não é parte na relação tributária.
O Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte,
além de se tratar de uma obrigação da fonte pagadora, somente pode ser emitido por
quem de direito – aquele que efetuar a retenção –, sendo o documento que permite ao
beneficiário dos rendimentos a dedução do eventual imposto de renda retido.
No caso de aluguéis, conforme art. 9o, § 1o, da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001,
considera-se “fonte pagadora” a pessoa física ou a pessoa jurídica que pagar os
rendimentos:
“Art. 9o Estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, calculado de acordo com a
tabela progressiva mensal prevista no art. 24, a título de antecipação do devido na
Declaração de Ajuste Anual, os rendimentos do trabalho assalariado pagos por pessoa
física ou jurídica e os demais rendimentos pagos por pessoa jurídica a pessoa física,
tais como:
(...)
V - rendimentos de aluguéis, royalties e arrendamento de bens ou direitos;
(...)
§ 1o Considera-se fonte pagadora a pessoa física ou a pessoa jurídica que pagar
rendimentos.”
A imobiliária contratada pelo proprietário do imóvel tão somente para o fim de
administrar a locação não é a fonte pagadora dos rendimentos de aluguel, mesmo
quando está encarregada de efetuar a cobrança junto ao locatário e o repasse dos valores
ao locador, posto que, nessa atividade, apenas faça a intermediação/administração. A
imobiliária nem mesmo é responsável para efetuar eventual retenção de imposto,
encargo que é da fonte pagadora, não lhe competindo fornecer comprovante de retenção
de imposto.
O contribuinte não acostou aos autos comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora. Note-se que o documento de fl. 13 fornecido pela administradora
dos imóveis, por não se tratar de documento emitido pela fonte pagadora, não é hábil à
comprovação de retenção de imposto para fins de compensação na declaração de ajuste
anual. Assim, é de se manter a glosa correspondente.”

O litígio recai sobre a demonstração de que a recorrente recebeu alugueis em valor
líquido e se o conjunto probatório ora apresentado em recurso voluntário subsume a hipótese
descrita no parágrafo 2o do art. 87 do RIR/99.
Observo que a contribuinte apresenta os recibos da imobiliária de fls. 59/68
relativos aos alugueis indicados no ano-calendário 2017, assim como o informe de rendimento
da locadora “Provitta Lar Amigo do Idoso”, indicando o valor retido na fonte de R$ 8.191,00,
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.896 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.732729/2019-45

assim como o depósito dos valores recebidos em dinheiro pela imobiliária em sua conta-corrente
(extratos de fls. 82/92). É de se admitir sua juntada nesse grau recursal em harmonia ao princípio
da verdade real, mitigando-se o formalismo excessivo ao contencioso já instaurado.
A contribuinte sofreu o ônus da retenção do IR, pois recebeu o rendimento líquido
da imobiliária, empresa que representa a contribuinte perante o locatário, com obrigações
acessórias estabelecidas pela legislação federal, para melhor controle da atividade imobiliária
pelo fisco federal.
Exigir da contribuinte a apresentação da DIRF da fonte pagadora quando esta não
emitiu tal documento seria puni-la por uma falta da empresa, o que entendo não ser razoável.
Mesmo que sua emissão fora do prazo tenha se formalizado (fl. 79), seu conteúdo se alinha com
os demais elementos probatórios nos autos no sentido de demonstrar que a Recorrente não pode
ser prejudicada pela omissão em referência.
As hipóteses de responsabilidade tributária vêm previstas nos arts. 128 e seguintes
do CTN, e conforme bem assevera o referido art. 128, “a lei pode atribuir de modo expresso a
responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva
obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter
supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”, o que se amolda à hipótese
vertente, porquanto a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto de renda na
fonte é da fonte pagadora, consoante o Parecer Normativo no 01, de 2002, da Receita Federal do
Brasil.
A partir da leitura do mencionado parecer, depreende-se que, em situações como a
ora em análise, em que há a retenção do imposto, mas não há o recolhimento, afigura se a
responsabilidade exclusiva da fonte pagadora, in verbis:

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento para restabelecer o direito de apropriação do IRRF de R$ 8.145,23.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 98
DF CARF MF
Original